Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petições nas quais a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA (eDOC 742), a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS (eDOC 750) e a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS (eDOC 822) requerem o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar o disposto no art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, a saber:



    “Art. 7º.omissis.



    (...)



    § 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    Ainda sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curi: relevância da matéria e representatividade dos postulantes.



    Desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, questão de interesse nacional, com repercussão jurídica, econômica e social.



    No caso, tendo em vista a ampla representatividade dos postulantes, defiro os pedidos de ingresso na qualidade de amicus curiae, para que possam intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.



    Registro, desde já, que os requerentes interessados em participar da audiência pública, que será realizada no dia 6/10/2025, na condição de expositores, deverão manifestar-se no autos, no prazo de 5 dias, informando o nome do expositor e se a participação ocorrerá de forma presencial ou remota.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente